Tribunal: TJES
Processo: 0001535-63.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001535-63.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO RIBEIRO EDUARDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a Defesa afirme que o magistrado deveria ter lhe oportunizado apresentar provas da impugnação antes de homologar a perícia, teve ela a oportunidade de apresentar a impugnação, devidamente instruída com os documentos que entendesse pertinentes, quando de sua intimação acerca da conclusão do
expert
, incidindo, sobre a questão, o instituto da preclusão.

2. Conforme dispõe o art. 181 do CPP,
"no caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo"
. Inexiste, assim, obrigatoriedade de que, apresentada impugnação pela Defesa, seja realizada complementação do laudo, caso o juiz não verifique nenhuma das hipóteses contempladas no art. 181 do CPP, como no caso concreto.

3. É perceptível que o perito respondeu a toda quesitação das partes, detalhando a patologia que acomete o acusado e explicando de forma minuciosa os motivos pelos quais ela não interferiu na capacidade de o acusado entender e se autodeterminar em relação ao fato praticado, não havendo nenhuma contradição entre a conclusão adotada pelo perito e as premissas estabelecidas, uma vez que a constatação da patologia (CID 10: F 07.2 - transtorno da personalidade decorrente de lesão cerebral; S 06.2 (traumatismo intracraniano; e G 40 - epilepsia) não compromete, necessariamente, a capacidade de o réu entender e se autodeterminar de acordo com os fatos relatados na denúncia. Precedentes.

4. O que se constata, portanto, é uma insurgência da Defesa em relação à conclusão do laudo pericial, a qual foi devidamente afastada pelo magistrado
a quo
, em prestígio ao trabalho realizado pelo perito de confiança do Juízo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MARCOS ANTONIO RIBEIRO EDUARDO contra sentença que, nos autos do incidente de insanidade mental instaurado paralelamente à ação penal 0010709-04.2019.8.08.0011, na qual responde o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, homologou o laudo pericial que apurou quadro compatível com doença mental, nos termos da Lei, mas que o réu era, à época dos fatos, inteiramente capaz de entender e de se autodeterminar em relação ao fato praticado.

A Defesa suscita nulidade por violação ao devido processo legal, uma vez que apresentou tempestivamente impugnação às conclusões da perícia, sem que tenha a perita, no entanto, sido intimada para prestar esclarecimentos quanto às diversas incongruências apontadas. Também aduz que não poderia o magistrado afastar as incongruências apontadas pela Defesa pelo fundamento de ausência de apresentação de prova do alegado, sem antes, oportunizar a apresentação da referida documentação comprobatória. Requer, assim, a decretação da nulidade da sentença homologatória do laudo pericial.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por MARCOS ANTONIO RIBEIRO EDUARDO contra sentença que, nos autos do incidente de insanidade mental instaurado paralelamente à ação penal 0010709-04.2019.8.08.0011, na qual responde o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, homologou o laudo pericial que apurou quadro compatível com doença mental, nos termos da Lei, mas que o réu era, à época dos fatos, inteiramente capaz de entender e de se autodeterminar em relação ao fato praticado.

A Defesa suscita nulidade por violação ao devido processo legal, uma vez que apresentou tempestivamente impugnação às conclusões da perícia, sem que tenha a perita, no entanto, sido intimada para prestar esclarecimentos quanto às diversas incongruências apontadas. Também aduz que não poderia o magistrado afastar as incongruências apontadas pela Defesa pelo fundamento de ausência de apresentação de prova do alegado, sem antes, oportunizar a apresentação da referida documentação comprobatória. Requer, assim, a decretação da nulidade da sentença homologatória do laudo pericial.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

De início, consigno que
"da decisão que homologa o laudo de incidente de insanidade mental, concluindo pela (in)imputabilidade do agente, cabe o recurso de apelação. Isso porque, a homologação do laudo de incidente de insanidade mental tem natureza de decisão interlocutória mista, com força de definitiva, sendo cabível, à espécie, o recurso de apelação, nos termos do artigo 593, II do CPP"
(STJ REsp n. 1.769.615/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019). Portanto, cabível o presente recurso.

Acerca do mérito recursal, não constato as nulidades aventadas pela Defesa.

Como se sabe,
"conforme o princípio do livre convencimento motivado e de acordo com o disposto no art. 182 do Código de Processo Penal, o Magistrado não está vinculado ao laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça de forma devidamente motivada"
(STJ, HC n. 524.571/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 22/2/2021).

In casu,
não vejo mácula na decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela Defesa ao laudo pericial e, consequentemente, o homologou.

Como bem asseverado pelo sentenciante,
"a Defesa não justificou a razão de sua impugnação, não apresentando provas do alegado, se limitando apenas a dizer que a conclusão pericial está divergente das provas trazidas aos autos, sem, no entanto, indicá-las"
.

Embora a Defesa afirme que o magistrado deveria ter lhe oportunizado apresentar referidas provas antes de homologar a perícia, teve ela a oportunidade de apresentar a impugnação, devidamente instruída com os documentos que entendesse pertinentes, quando de sua intimação acerca da conclusão do
expert
, incidindo, sobre a questão, o instituto da preclusão.

Conforme dispõe o art. 181 do CPP,
"no caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo"
.

Inexiste, assim, obrigatoriedade de que, apresentada impugnação pela Defesa, seja realizada complementação do laudo, caso o juiz não verifique nenhuma das hipóteses contempladas no art. 181 do CPP, como no caso concreto.

É perceptível que o perito respondeu a toda quesitação das partes, detalhando a patologia que acomete o acusado e explicando de forma minuciosa os motivos pelos quais ela não interferiu na capacidade de o acusado entender e se autodeterminar em relação ao fato praticado, nos seguintes termos:

No caso em comento, periciando apresenta discretos sintomas cognitivos, que tiveram sua avaliação prejudicada, visto o periciando tentar omitir alguns fatos, perceptivelmente conhecidos por ele. Adota um discurso vitimista e cria uma versão dos fatos bastante divergente do relatado nos autos, com notável dissimulação, inclusive se contradizendo algumas vezes em seu discurso.

Seus prejuízos crítico e de realidade encontram-se plenamente preservados. Não foram observadas alterações de humor ou de afeto. Não foram observados sinais de desorganização do pensamento ou do comportamento. Seu relato de existência de "alucinações" é incompatível com o verdadeiro quadro alucinatório descrito na literatura médica.

Quando à sua capacidade de autodeterminação, para o tipo penal praticado, associado às circunstâncias apresentadas no Inquérito Policial e na Denúncia do Ministério Público, faz-se necessária a existência de uma mínima organização psíquica, ou seja, da presença de juízo de realidade, bem como de um grau suficiente de preservação das funções cognitivas e executivas. Entende-se como função executiva a capacidade de entendimento, planejamento sequenciado e execução necessária para a prática de atividades complexas, sendo fundamental também a preservação da vontade e do pragmatismo para a realização das mesmas. A preservação de tais funções psíquicas são indispensáveis para que tal prática se dê, do ponto de vista psiquiátrico.

Para a prática do delito em questão, com os elementos de que dispomos, entendemos que a patologia não se correlaciona com o ilícito, dadas as razões supra-expostas. Dessa forma, entendemos que econtrava-se preservada sua capacidade de entendimento quanto a ilicitude dos fatos, bem como a de se determinar diante destes. No que tange ao tratamento, entendemos que o periciando encontra-se com quadro estabilizado, requerendo somente a manutenção do tratamento em regime ambulatorial ( ... ).

Não há nenhuma contradição entre a conclusão adotada pelo perito e as premissas estabelecidas, uma vez que a constatação da patologia (CID 10: F 07.2 - transtorno da personalidade decorrente de lesão cerebral; S 06.2 (traumatismo intracraniano; e G 40 - epilepsia) não compromete, necessariamente, a capacidade de o réu entender e se autodeterminar de acordo com os fatos relatados na denúncia. Confira-se:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 26, CP. INIMPUTABILIDADE. CRITÉRIO BIOPSICOLÓGICO NORMATIVO. I - Em sede de inimputabilidade (ou semi-imputabilidade), vigora, entre nós, o critério biopsicológico normativo. Dessa maneira, não basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental, faz-se mister, ainda, que exista prova (v.g. perícia) de que este transtorno realmente afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo) à época do fato, i.e., no momento da ação criminosa. II - A constatação da inimputabilidade do ora paciente, no momento da prática do delito, escapa aos limites da estreita via do habeas corpus, visto que exige prova pericial específica. Writ denegado. (STJ, HC n. 33.401/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/9/2004, DJ de 3/11/2004, p. 212.)

No mesmo sentido:
TJCE; ACr 0156467-98.2019.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE
19/04/2023
.

O que se constata, portanto, é uma insurgência da Defesa em relação à conclusão do laudo pericial, a qual foi devidamente afastada pelo magistrado
a quo
, em prestígio ao trabalho realizado pelo perito de confiança do Juízo.

Assim sendo, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.